Tribunal: TJDFT
Processo: 0746792-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS PELO PODER JUDICIÁRIO. SISTEMA SREI/SAEC/ONR. INVIABILIDADE. EXEQUENTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pleito formulado pela exequente, Defensoria Pública do DF, de utilização dos sistemas CNIB e ONR para pesquisa de bens em nome da parte executada. 1.1. Em suas razões, a parte agravante requer a reforma, em parte, da decisão agravada, para determinar a realização de pesquisas de bens em nome da executada por meio do sistema ONR/SREI/SAEC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é possível a pesquisa de bens penhoráveis por meio do sistema SREI/SAEC/ONR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento da sentença que condenou a executada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do DF (PRODEF).
4. A consulta de bens no sistema SREI/SAEC/ONR é disponibilizada ao público por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento.
5. Não se afigura viável a realização de pesquisas de imóveis no referido sistema quando a exequente (Defensoria Pública), embora tenha direito à isenção de custas judiciais, não se enquadra na condição de pessoa hipossuficiente, podendo realizar a consulta por sua própria conta, após o pagamento dos respectivos custos exigidos pela entidade operadora do sistema.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “A pesquisa de bens imóveis no sistema SREI/SAEC/ONR somente é feita gratuitamente pelo Poder Judiciário aos beneficiários da justiça gratuita”.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0730592-14.2023.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, PJe: 15/03/2024.